Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há no acordão embargado premissa fática equivocada ou omissão quanto aos argumentos do Juízo. A questão afirmada pelo agravante como ponto acerca do qual o Juízo não se pronunciou foi expressamente analisada no acórdão e definida a necessidade de manifestação do Juízo.
2. Ou seja, no acórdão embargado restou definido que “o questionamento da parte embargante quanto à necessidade de nova perícia, fundamentado no fato de, em tese, já constarem nos cálculos os parâmetros definidos pelo Juízo na decisão embargada, não resta respondido”.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.